Tribunal: TJSP
Processo: 1002828-48.2016.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Contrato verbal de representação comercial. Vínculo reconhecido. Comprovação de parte do período alegado da relação de representação comercial entre as partes. Sentença de procedência parcial confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recursos

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Contrato verbal de representação comercial. Vínculo reconhecido. Comprovação de parte do período alegado da relação de representação comercial entre as partes. Sentença de procedência parcial confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002828-48.2016.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante/apelado
AGUILA DIESEL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, é apelado/apelante ZF
DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002828-48.2016.8.26.0597
Comarca: Sertãozinho
Apelantes/Apelados: Aguila Diesel Comercio e Servicos Ltda. EPP e ZF do
Brasil Ltda.
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr. Nemércio Rodrigues Marques
Voto no 39681
AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. Contrato verbal de
representação
comercial.
Vínculo
reconhecido.
Comprovação de parte do período alegado da relação de
representação comercial entre as partes. Sentença de
procedência parcial confirmada pelos seus próprios
fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recursos desprovidos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 874/877, que julgou parcialmente procedente ação de cobrança c.c. indenização
por danos morais e materiais, com dispositivo do seguinte teor:
“Isto posto, na forma do artigo 487, inciso I
do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente a
ação, declaro que a relação de representação comercial entre
as partes ocorreu entre 01/06/2007 e 03/08/2015, e condeno a
ré:
I - a restituir à autora o valor dos produtos
identificados nas notas fiscais no 3809, 4309, 4364, 4640,
5313, 5528 e 4729, observado o pagamento já realizado às fls.
570 e levantado pela autora referente às notas fiscais no 3809
e 4309.
II - ao pagamento da indenização prevista
no art. 27, 'j', da Lei no 4.886/65, observado o pagamento já
realizado às fls. 570 e levantado pela autora refere à quitação
desta indenização.
Reciprocamente sucumbentes, condeno as
partes ao pagamento das custas e despesas processuais
rateadas igualmente entre ambas, bem como ao pagamento
dos honorários advocatícios aos patronos da parte adversa
que fixo de forma individualizada em 10% sobre o valor da
condenação, observada a gratuidade da justiça concedida à
autora. A condenação da autora à sucumbência somente
poderá ser executada se a ré demonstrar, nos cinco anos
subsequentes ao trânsito em julgado desta, a inexistência da
situação de insuficiência de recursos que justificou a
concessão de gratuidade à autora, extinguindo-se, passado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esse prazo, essa obrigação da beneficiária (CPC, art. 98, §
3o)”.
Opostos embargos de declaração pelas partes, a insurgência da ré
foi parcialmente acolhida à fls. 897, conforme segue:
“Recebo os embargos de declaração opostos
(fls. 880-2), posto que tempestivos e acolho-os parcialmente no
mérito para sanar omissão no tocante ao termo inicial e
natureza dos encargos moratórios referentes à obrigação
imposta na sentença embargada de restituição dos valores dos
produtos identificados nas notas fiscais n 4364, 4640, 5313,
5528 e 4729 e esclarecer que tais valores deverão ser
corrigidos de acordo com a tabela prática do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo e acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês, ambos contados desde a data de emissão
de referidas notas fiscais.
No tocante a distribuição do ônus da
sucumbência, os argumentos utilizados pela ré não indicam a
ocorrência
da
contradição
alegada,
mas
apenas
o
inconformismo da mesma em relação ao quanto decidido, o
que deve ser objeto de recurso próprio”.
Inconformadas recorrem as partes.
A autora pede sejam julgados procedentes os seguintes pedidos:
reconhecimento do período contratual de 01/09/2003 a 03/08/2015, porque
devidamente comprovado documentalmente; pagamento da multa proporcional de
1/12 do total das comissões do período de setembro de 2003 a maio de 2007, no
valor de R$ 30.737,23 (trinta mil, setecentos e trinta e sete reais e vinte e três
centavos fls. 574/578), acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% a
partir de 25/10/2016; pagamento das comissões sobre as vendas Viação Guarulhos e
Viação Lavras; pagamento da multa de 1/3 calculada referente ao aviso prévio, que
não foi remetido a apelante com o prazo legalmente previsto; indenização por dano
moral, visto que teve denegrida a imagem perante terceiros e perder seu principal
cliente; indenização por dano material quanto aos lucros cessantes efetivamente
sofridos.
Já a ré busca a reforma do julgado no tocante aos seguintes pontos:
as notas fiscais de nos 4729, 5313 e 5528 não foram assinadas por pessoas que
compunham seu quadro de funcionários, logo, autorizadas a receber mercadorias; os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores relativos às notas fiscais no 4364 e 4640, como comprovado
documentalmente, foram pagos nos dias 02/09/2014 e 19/06/2015, sendo sua
cobrança absolutamente indevida; o valor referente às notas nos 3809 e 4309 era
devido, e assim quitou integralmente a dívida mediante depósito comprovado às fls.
419/421 e 570; não restou comprovado pela apelada o preenchimento de todos os
requisitos para que fizesse jus aos valores pleiteados a título de “remessa em
garantia” relativos às notas fiscais nos 5313, 5528 e 4729; subsidiariamente, caso
não afastada a cobrança das notas fiscais referidas, de rigor a reforma da r. sentença
proferida também no que diz respeito aos encargos moratórios, para que incidam tão
somente a partir da data de vencimento dos títulos e, nesse caso, como não há
indicação do vencimento, deve-se considerar no mínimo a data da prolação da
sentença, quando passou a ser devido o pagamento pleiteado.
Recursos tempestivos, isento de preparo o da autora e contrariados
(fls. 947/959, 960/968).
Atribuído à causa o valor de R$ 855.015,73, em 15/04/2016.
É o relatório.
De início, afasta-se a preliminar de inépcia recursal trazida em
contrarrazões, uma vez que, havendo impugnação à decisão proferida e demonstrado
interesse pela reforma da sentença, não há motivo para que não se conheça do
recurso.
Mesmo que a apelação tenha repetido os argumentos da exordial
ou da contestação, ainda assim as razões atacaram os fundamentos da sentença
proferida e são aptas a ensejar sua anulação ou reforma.
Nesse sentido já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
APELAÇÃO. ART. 514 DO CPC. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. EVIDENCIADA A INTENÇÃO DE
REFORMA DA SENTENÇA.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a
mera reiteração na apelação das razões apresentadas
na contestação, por si só, não é motivo suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o não conhecimento do recurso, quando estejam
devidamente expostos os motivos de fato e de direito
que evidenciem a intenção de reforma da decisão
recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes
autos.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg
no
AREsp
535574/RS
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
2014/0150134-5;
Relator:
Ministro
SÉRGIO KUKINA; T1 - PRIMEIRA TURMA; J:
11/11/2014; DJe 17/11/2014).
No mais, o recurso não merece provimento, devendo a r. sentença
ser confirmada por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que
assim dispõe: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido
utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros
precedentes: Apelações 99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI
99010153930-6 (1a Câmara); Apelações 99405106096-7, 99404069012-1 (2a
Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara); Apelação 994050097355-6 (5a
Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089-9 (11a
Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara);
Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara);
Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento
quando reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j.
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).
Convém transcrever trechos da r. sentença, que corretamente
acolheu em parte o pedido inicial:
“Vistos.
Trata-se de ação de cobrança cumulada com
indenização promovida por Águila Diesel Comércio e
Serviços EPP. em face de ZF do Brasil Ltda.
Alega a autora que: (i) em 01/09/2003 iniciou
relação de representação comercial com a ré, ajustada por
tempo indeterminado, através de contrato verbal, passando a
representá-la
em
vendas
de
produtos
fabricados
e
comercializados pela ré, bem como prestando assistência
técnica; (ii) foi ajustada, inicialmente, uma ajuda de custo de
R$ 5.000,00 mensais, mais comissões de 12% sobre as
vendas realizadas; (iii) a representação abrangia os Estados
de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e Mato
Grosso do Sul em frotas de usinas e empresas de ônibus; (iv)
a partir de 2005, como a autora também era distribuidora, as
comissões passaram a ser pagas através de peças, mantidas a
ajuda de custo e a área de atuação; (v) Em 2010, a ré alterou
unilateralmente as cláusulas do contrato de representação, o
que acarretou prejuízos nas vendas e na atuação da autora no
mercado; (vi) as alterações incidiram sobre os seguintes
pontos: proibição de vendas à prazo; extinção da ajuda de
custo; (vii) a ré acusou a autora de falsificar os produtos
objeto da representação comercial, além de demorar para
efetuar trocas de peças defeituosas, obrigando a autora a
fazer reposição das peças por conta própria. A partir de
2013, a autora deixou de ser distribuidora, restando somente
a representação comercial, com pagamento de 12% sobre as
vendas e assistência técnica; (viii) em 2015, a ré rescindiu o
contrato de representação comercial; (ix) a ré ofertou à
autora a quantia de R$ 49.172,52 como valor devido em
razão dos serviços prestados; (x) a ré deixou de realizar o
pagamento de algumas comissões, prejudicou a autora em
contratos de parceria, deixou garantias pendentes e gerou
prejuízo material à autora. Com tais argumentos, pugnou
pelo: (a) reconhecimento do período contratual de
01/09/2003 a 03/08/2015; (b) pagamento das garantias
pendentes e remessas de garantia no valor de R$ 36.450,84;
(c) pagamento pendente das comissões sobre as vendas
concretizadas, no valor de R$ 130.717,79; (d) pagamento da
multa de 1/12 calculada sobre o total da remuneração
recebida em todo o período contratual (09/2003 a 08/2015),
considerando as comissões que não lhe foram pagas em
espécie, no valor parcial de R$114.159,45; (e) pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
multa de 1/3 calculada sobre o total da remuneração recebida
nos últimos três meses de atuação da autora, a título de aviso
prévio, no valor de R$ 84.127,57; (f) condenação da ré no
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
129.095,06; (g) condenação da ré no pagamento de
indenização por danos materiais no valor de R$ 360.468,02.
Juntou documentos.
Devidamente citada, a ré contestou a ação e
refutou
os argumentos
da autora,
alegando, como
preliminares, inépcia da petição inicial e impugnação sobre a
concessão da justiça gratuita. No mérito, alegou: (i) a não
comprovação da relação comercial no período compreendido
entre 2003 e 2007; (ii) a inexistência de direito ao
ressarcimento dos valores referentes às garantias pendentes;
(iii) a ausência de direito em relação às comissões sobre
vendas; (iv) a não incidência da multa de 1/3 (um terço) em
razão da concessão de aviso prévio; (v) a inexistência de
danos morais e materiais. A ré pugnou pelo pagamento da
multa de 1/12 calculada sobre o total da remuneração
recebida (2007/2015), bem como pela improcedência dos
demais pedidos.
(...)
2.0. - A ré reconheceu a relação de representação
comercial com a autora no período de 06/2007 a 03/08/2015.
Competia à autora comprovar a existência de relação de
representação comercial no período de 01/09/2003 a
05/2007, ônus do qual não se desincumbiu.
3.0 - Em relação às remessas de garantia,
reconhece a ré que se tratam de produtos adquiridos pela
autora, que apresentaram algum defeito, devendo ser
substituídos ou restituído o valor pago. As notas fiscais no
3809, 4309, 4364, 4640, 5313, 5528 e 4729, de remessas em
garantia, estão com seus canhotos de recebimento assinados,
o que demonstra que as peças identificadas nestas notas
fiscais foram devolvidas à ré. Competia à ré o ônus de
comprovar que substituiu as peças defeituosas, ou restituiu à
autora o correspondente em dinheiro.
3.1. - Por se tratar de fatos impeditivos dos
direitos pleiteados pela autora, competia à ré comprovar que
os signatários das notas fiscais no 3809, 4309, 4364, 4640,
5313, 5528 e 4729 não eram pessoas por si autorizadas a
receber as remessas em garantia, bem como que os
documentos de fls. 404 e 406 se referem ao pagamento das
notas fiscais no 4364 e 4640.
Não tendo a ré logrado êxito em comprovar os
fatos por si alegados, deve restituir à autora o valor das
remessas em garantia objeto das notas fiscais no 3809, 4309,
4364, 4640, 5313, 5528 e 4729.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.2. - As notas fiscais no 5058 e 5057 não estão
com os canhotos de recebimento assinados, razão pela qual
não se prestam à prova de que as peças foram efetivamente
devolvidas à ré.
3.3. - A ré apurou o valor atualizado devido em
relação às notas fiscais no 3809 e 4309 e efetuou o depósito
do resultado obtido com referida apuração. Portanto, em
relação a estas notas fiscais a prestação jurisdicional está
exaurida e satisfeita.
4.0. - No tocante às comissões de vendas
realizadas à Viação Guarulhos e Viação Lavras, o pedido é
improcedente. Competia à autora comprovar que as vendas
representadas pelos pedidos de compras juntados às fls. 34-
96 se efetivaram, o que seria comprovado pela juntada aos
autos das respectivas notas fiscais de venda.
5.0. - Com relação ao pagamento da multa de
1/12 calculada sobre o total da remuneração recebida de
06/2007 a 03/08/2015, a prestação jurisdicional restou
exaurida e satisfeita. Com efeito, a ré reconheceu a
representação comercial neste período e depositou o valor
por si apurado como devido a este título (R$ 109.428,51). A
divergência da autora reside apenas no período contratual,
uma vez que a autora, ao manifestar-se acerca da
contestação, não impugnou as bases utilizadas para apuração
do valor devido a este título tendo-se por base o período de
06/2007 a 03/08/2015.
6.0. - O pedido de condenação da ré ao
pagamento da multa prevista no art. 34 da Lei no 4.885/65
também não merece prosperar. Neste ponto, a controvérsia
cinge-se à efetiva representação comercial da ré pela autora
ao longo do mês de julho de 2015. O documento juntado aos
autos pela própria autora (fls. 273), demonstra que a mesma
representou comercialmente a ré no período controverso.
Assim, extinto o contrato em 03/08/2015, a ré denunciou o
contrato de representação comercial com observância do
prazo mínimo legal (fls. 280-3).
7.0. - É fato incontroverso nos autos que, na
relação de distribuição, decorrente da relação principal de
representação comercial, em razão da inadimplência da
autora no pagamento das peças adquiridas para revenda, a
partir de 2012 a ré passou a condicionar a venda das peças
nesta modalidade ao pagamento a vista.
7.1. - Inexiste norma jurídica no ordenamento
jurídico pátrio que obrigue a ré a conceder crédito à autora,
mesmo esta apresentando histórico de inadimplência. Neste
sentido, de que a exigência de pagamento a vista decorreu da
inadimplência da autora, é o depoimento da testemunha
Katia Batista de Oliveira Duarte, arrolada pela própria autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e que compõe seu quadro de funcionários junto ao
departamento financeiro. Assim, descabido o pedido de
indenização por lucros cessantes.
8.0. - Melhor sorte não assiste à autora no
tocante ao pedido de indenização por danos morais. Isto
porque a testemunha Willian Fernando Piveta foi categórica
ao afirmar que os boatos sobre a autora vender material
recondicionado foi feito por outros fornecedores dos
produtos fabricados pela ré, ou seja, concorrentes da autora.
Ademais, referida testemunha afirmou também que a autora
teve sua reputação abalada e perdeu espaço de mercado
quando deixou de entregar os produtos por si vendidos, não
havendo relação entre o incidente ocorrido na Usina Guarani
e o abalo da imagem da autora no mercado.
8.1. - A autora deixou de entregar os produtos
por si vendidos, enquanto distribuidora dos produtos
fabricados pela ré, em razão de sua inadimplência. Assim,
inexiste nexo causal entre o incidente da Usina Guarani e o
abalo que a autora sofreu em sua imagem perante o mercado
em que atua, razão pela qual inexiste dano moral a ser
indenizado.
Isto posto, na forma do artigo 487, inciso I do
Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente a
ação, declaro que a relação de representação comercial entre
as partes ocorreu entre 01/06/2007 e 03/08/2015, e condeno
a ré:
I - a restituir à autora o valor dos produtos
identificados nas notas fiscais no 3809, 4309, 4364, 4640,
5313, 5528 e 4729, observado o pagamento já realizado às
fls. 570 e levantado pela autora referente às notas fiscais no
3809 e 4309.
II - ao pagamento da indenização prevista no art.
27, 'j', da Lei no 4.886/65, observado o pagamento já
realizado às fls. 570 e levantado pela autora refere à quitação
desta indenização”
É fato incontroverso a ausência de contrato escrito entre as partes,
mas com comprovada existência de contrato verbal de representação comercial, por
tempo indeterminado.
Corretamente reconhecida a relação jurídica apenas no período
compreendido entre 06/2007 a 08/2015, pois, como bem ressaltado na r. sentença,
documentos produzidos de forma unilateral não se prestam a comprovar a relação
comercial iniciada em setembro de 2003. E, também, não há notas fiscais de vendas
à Viação Guarulhos e Viação Lavras, de modo que acertado o desacolhimento deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido.
Por outro lado, não há nada que relacione os pagamentos de fls.
404 e 406 às notas fiscais no 4364 e no 4640 e, concernente às notas fiscais nos 4729,
5313 e 5528, a apresentação das notas comprova que as mercadorias foram
remetidas à ré apelada para análise, sendo indiscutível que as mercadorias foram
efetivamente recebidas no estabelecimento da ré.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral
dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar
inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
Por fim, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, são devidos
honorários advocatícios recursais, razão pela qual fica majorado o quantum fixado
na sentença de 10% para 12% (doze por cento), observada a gratuidade concedida ao
autor.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator